Tribunal: TJES
Processo: 0020668-48.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020668-48.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLEYDSON BRAGA CRUZ e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020668-48.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GLEYDSON BRAGA CRUZ, GLEYDSON BRAGA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES.
ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE
E
AUTORIA COMPROVADAS.
R
ÉU REINCIDENTE.
ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA.

RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
. 1.
Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, não há que se falar na pretendida absolvição, uma vez que as provas colhidas na instrução criminal demonstram a ação delituosa.

2.
Nos delitos patrimoniais, a consideração isolada do valor da
res furtiva
não é suficiente para concluir pela aplicação do princípio da insignificância.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020668-48.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GLEYDSON BRAGA CRUZ, GLEYDSON BRAGA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
GLEYDSON BRAGA CRUZ
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Serra, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, a uma pena definitiva de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 04 de dezembro de 2020, o denunciado adentrou ao Supermercado Extrabom, localizado na Avenida Brasil, bairro São Diogo, município da Serra/ES, e subtraiu para si duas peças de picanha, avaliadas em R$ 146,06 (cento e quarenta e seis reais e seis centavos).

Consta ainda da inicial, que toda ação criminosa foi flagrada pelos seguranças do estabelecimento comercial, que conseguiram abordá-lo logo após sua saída do Supermercado.

Em suas razões recursais, a defesa requer absolvição em razão do princípio da insignificância.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim unificado nº 43779829, pelo auto de apreensão n.º 403.3.22806/2020, pelo auto de restituição n.º 403.5.09268/2020, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Interrogado em juízo,
GLEYDSON
confessou a prática delitiva, afirmando que era usuário de drogas e cometeu o delito no intuito de vender as peças de carne e obter dinheiro para a compra de entorpecentes.

Do mesmo modo, os Policiais Militares Jhonny Magno Candido e Reynold Gomes Nascimento, confirmam os fatos narrados na denúncia, dando conta de que foram chamados até o supermercado para atender a uma ocorrência de furto, reconhecendo o recorrente como a pessoa que furtou as duas peças de picanha do Supermercado Extrabom, localizado no Shopping Plaza Top Life.

Assim, a prova oral colhida nos autos demonstra que o ora recorrente é o autor dos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual o pleito absolutório não merece acolhida.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento prestado por policiais sob o crivo do contraditório, quando harmônicos entre si e com as demais provas judicializadas, são instrumentos aptos a justificar a condenação criminal.

Vejamos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOLO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME CONSUMADO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise probatória, concluiu pela autoria e materialidade delitiva, bem como pela presença do dolo, com base nas provas produzidas nos autos, colhidas na fase inquisitorial e judicial, em especial, no depoimento dos policiais. Sendo assim, desconstituir a conclusão a que chegou a Corte de origem, para acolher a tese de absolvição por falta de dolo, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada na via do writ. 2. Acerca da questão dos crimes de bagatela, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. Na hipótese, observa-se a não aplicação do princípio da insignificância, tanto pelo fato de o agravante ser reincidente em crime patrimonial, como também pela abrangência do prejuízo em si, atingindo patrimônio público. 4. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 771.610/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Da mesma forma, não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância.

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da bagatela é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um) salário mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese, não restaram evidenciados tais requisitos, uma vez que o recorrente possui histórico de reiteração na prática de crimes, inclusive com condenação transitada em julgado. Ademais, os prejuízos sofridos, não foram inexpressivos e, ainda que fossem, considerar o crime como de bagatela, apenas em razão da obtenção de vantagem econômica de pequeno valor monetário, consistiria em verdadeiro estímulo à prática reiterada de pequenos delitos, até porque, analisando os objetos furtados constata-se que tratam-se estes, de objetos não essenciais à sua subsistência.

No caso em análise, o que se observa é que o réu decidiu deliberadamente subtrair os objetos constantes do auto de apreensão, comprovando o desrespeito à ordem jurídica instituída, externando, de forma incontroversa, o grande desvalor de sua conduta.

Por isso, a aplicação do princípio da bagatela apenas deve ocorrer quando em todo um contexto fático o delito praticado pelo réu não representar qualquer nocividade à sociedade, pelo pequeno valor da coisa furtada, e pela insignificante reprovabilidade social.

Sobre o assunto, trago à colação a seguinte orientação jurisprudencial:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. SUBTRAÇÃO DE FIOS DE ENERGIA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...). 4. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. (...).(HC 643.820/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do mesmo no crime de furto, não sendo sua conduta passível de aplicação do princípio da insignificância, não havendo que se falar em atipicidade.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.